Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706215-15.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PREMIUM VEICULOS LTDA, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS RECORRIDO: RAULEY WANDERSON ROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS. NEGÓCIO JURÍDICO DESFEITO. PAGAMENTO PARCIAL. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A documentação juntada pela parte apelante somente com o seu recurso não pode se considerada no caso, tendo em vista que não se adequa ao conceito de documento novo, previsto no artigo 435 do Código Processo Civil. 2- No caso, o fato de existirem vício redibitórios e que impeçam sua transferência legal, não se pode ter como válida aquele meio de pagamento (dação). 3- É preciso lembrar que o pagamento somente é valido quando realizado no tempo, lugar e modo ajustado. No caso, a dação de um veículo em reparação dos danos materiais suportados pelo consumidor somente teria validade se a coisa pudesse receber a destinação própria à sua natureza, mas no caso, sua fruição é impossível, porque além de figurar em nome de terceiro, que se nega a transferi-lo, ela teria sido vítima de “um golpe”, diante da sua venda e sem receber o respectivo valor correspondente. 4-Cabível a rescisão do contrato e a condenação da pessoa jurídica e seus sócios, por força da aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, CDC), lembrando que empesa encerrou suas atividades e o patrimônio dos sócios é capaz de responder, eventualmente, pela reparação do consumidor. 5-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 1.013 do Código de Processo Civil, sustentando ofensa ao contraditório e à ampla defesa, além da ocorrência de supressão de instância; b) artigos 182 e 844, ambos do Código Civil, porquanto o retorno ao status quo ante implica a devolução ao recorrente do veículo objeto da dação em pagamento, sem a qual restaria configurado o enriquecimento ilícito da contraparte. Pedem a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 1.013 do CPC e 844 do Código Civil, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Por fim, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa ao artigo 182 do Código Civil. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “No caso, o fato de existirem vício redibitórios e que impeçam sua transferência legal, não se pode ter como válida aquele meio de pagamento (dação). É preciso lembrar que o pagamento somente é valido quando realizado no tempo, lugar e modo ajustado. No caso, a dação de um veículo em reparação dos danos materiais suportados pelo consumidor somente teria validade se a coisa pudesse receber a destinação própria à sua natureza, mas no caso, sua fruição é impossível, porque além de figurar em nome de terceiro, que se nega a transferi-lo, ela teria sido vítima de ‘um golpe’, diante da sua venda e sem receber o respectivo valor correspondente.” (vide itens 2 e 3 da ementa acima). A apreciação da tese recursal não prescinde do reexame de tais elementos de ordem fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012